Tribunal: TJDFT
Processo: 0702042-04.2025.8.07.9000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0702042-04.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUELI FERREIRA NUNES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Sueli Ferreira Nunes em face da decisão[1] que, proferida nos autos da execução fiscal manejada em seu desfavor pelo agravado – Distrito Federal –, acolhera parcialmente a pretensão que deduzira e determinara a liberação da quantia de R$ 2.770,16 (dois mil e setecentos e setenta reais e dezesseis centavos), bloqueada em sua conta bancária, ante a comprovação de que se tratava de verba impenhorável, dentre outras resoluções. Objetiva a agravante a desconstituição do decisório arrostado para que seja integralmente desbloqueado o saldo remanescente, por se tratar de benefício de aposentadoria e de valor depositado em conta poupança. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, defendera, em suma, que tivera valores bloqueados em sua conta poupança por meio do sistema BacenJud, os quais se originavam de depósitos de honorários advocatícios e de proventos de aposentadoria, destinados à sua subsistência e ao cumprimento de acordos firmados com credores diversos, inclusive com o próprio ente exequente, no âmbito de programas de refinanciamento fiscal. Aduzira que a decisão arrostada, publicada em 1o de abril de 2025, não apreciara a sua manifestação tempestiva, tampouco analisara os fundamentos do pedido de reconsideração, o que, a seu ver, configurara cerceamento de defesa e violação aos princípios da legalidade e da dignidade da pessoa humana. Pontuara que os valores bloqueados – que totalizaram R$ 14.884,08 (quatorze mil e oitocentos e oitenta e quatro reais e oito centavos) – são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV e X, do Código de Processo Civil, por se tratarem de verbas de natureza alimentar e por estarem depositados em conta poupança em montante inferior a 40 (quarenta) salários mínimos. Mencionara que, em decorrência dos bloqueios, ficara impossibilitada de arcar com despesas básicas, como alimentação e energia elétrica, tendo sua conta bancária zerada desde fevereiro de 2025, o que a obrigara a recorrer a empréstimos e à ajuda de terceiros para garantir sua sobrevivência. Esclarecera que o depósito de honorários realizado em novembro de 2024 almejara a quitação de dívidas acumuladas, de forma que os valores foram imediatamente transferidos para a poupança com o fito de preservar sua finalidade alimentar. Consignara, nessa toada, que a constrição judicial imposta afrontaria os princípios da menor onerosidade da execução e da dignidade da pessoa humana, além de violar dispositivos legais expressos. Requestara, alfim, a concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC, e a liberação imediata dos valores penhorados, com base nos arts. 833, IV e X, e 649, X, do CPC. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por Sueli Ferreira Nunes em face da decisão que, proferida nos autos da execução fiscal manejada em seu desfavor pelo agravado – Distrito Federal –, acolhera parcialmente a pretensão que deduzira e determinara a liberação da quantia de R$ 2.770,16 (dois mil e setecentos e setenta reais e dezesseis centavos), bloqueada em sua conta bancária, ante a comprovação de que se tratava de verba impenhorável, dentre outras resoluções. Objetiva a agravante a desconstituição do decisório arrostado para que seja integralmente desbloqueado o saldo remanescente, por se tratar de benefício de aposentadoria e de valor depositado em conta poupança. Conquanto patente o inconformismo da agravante com o provimento judicial vergastado, o agravo não merece ser conhecido ante a evidência de que fora agitado de forma serôdia por ter sido interposto em prazo posterior à expiração do prazo legalmente assinalado para seu aviamento, não ultrapassando, pois, o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à tempestividade. Em consonância com as alegações recursais, insurge-se a agravante contra a decisão proferida nos autos da execução fiscal subjacente, encartada sob o ID Num. 230665062, como retrata o excerto da peça recursal abaixo reproduzido, in verbis[2]: “(...) A Decisão publicada em 01 de abril de 2025, e republicada de forma terminativa, sem apreciação da manifestação da recorrente feita no mesmo dia da publicação, no processo de execução Fiscal, promovida pelo GDF, não foi apreciada, sendo a penhora efetivada sobre a poupança da recorrente originada de deposito de honorários advocatícios e de reservas de seu benefício, valores preservados para cumprimento com acordos feitos com terceiros, assim como da subsistência da recorrente. (...)” Aferido, portanto, que a decisão guerreada é aquela identificada pelo ID Num. 230665062, ressoa impassível a intempestividade do vertente agravo de instrumento. Consoante se afere do alinhado, o provimento arrostado fora proferido em 27/03/2025[3] e disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico na data de 31/03/2025 (segunda-feira)[4], considerando-se publicado no primeiro dia útil seguinte, a saber, 01/04/2025 (terça-feira), iniciando-se a fluição do prazo recursal, nesse contexto, no dia útil subsequente, qual seja, 02/04/2025 (quarta-feira). O prazo recursal, assim, implementara-se no dia 30/04/2025, consoante se extrai das informações constantes no PJE, a seguir colacionadas: De seu turno, este recurso fora aviado no dia 08/07/2025, portanto, após a expiração do prazo dentro do qual deveria ter sido manejado, ficando patente que fora veiculado de forma serôdia, o que obsta seu conhecimento por não superar o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à tempestividade. Deflui do aduzido, então, que, expirado o interregno recursal e não tendo a agravante aventado a ocorrência de qualquer fato passível de se qualificar como justo impedimento e legitimar a restituição do prazo recursal, a circunstância de ter veiculado o agravo após o termo do prazo enseja a afirmação da sua intempestividade e determina que lhe seja negado seguimento por não suprir o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à tempestividade. O agravo, portanto, é manifestamente inadmissível em razão de sua intempestividade. Com base nos argumentos alinhavados, afirmo, então, a intempestividade deste agravo, e, com lastro no artigo 932, III, do CPC, nego-lhe conhecimento por se afigurar manifestamente inadmissível por não suprir o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à tempestividade. Sem custas. Preclusa esta decisão, arquivem-se estes autos, dando-se baixa. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de julho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator eventual [1] Decisão interlocutória de ID 230665062 (fls. 98/99) – Execução fiscal no 0040603-55.2010.8.07.0015. [2] Agravo de instrumento de ID 73734025 (fls. 2/9) - Pág. 3. [3] Decisão interlocutória de ID 230665062 (fls. 98/99) – Execução fiscal no 0040603-55.2010.8.07.0015. [4] Certidão de ID 231143796 (fl. 107) – Execução fiscal no 0040603-55.2010.8.07.0015.